Tribunal: TJES
Processo: 5026964-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026964-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY
RECORRIDO: 43.194.672 ARIANI GOMES RIBEIRO PARADIZO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA DE MERCADORIA. BOLETO FRAUDULENTO ENVIADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA PARA O
E-MAIL
DA REQUERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO OBJETO DO BOLETO FRAUDULENTO (R$ 1.368,23). PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026964-93.2023.8.08.0048

Recorrente: CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY

Recorrido: ARIANI GOMES RIBEIRO PARADIZO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8901003).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, inépcia da petição inicial e incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia
; b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
d)
que a responsabilidade pela verificação de veracidade do boleto recebido é do cliente. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais e a procedência de seu pedido contraposto.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a necessidade de produção de prova pericial, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

E mais: a preliminar de inépcia da inicial também deve ser rejeitada, pois
“[...] a postulante logrou apontar sua causa de pedir remota e próxima (respectivamente, os fundamentos fáticos e jurídicos de sua pretensão), bem como indicar especificamente o seu pedido (quer imediato, consistente na tutela jurisdicional pleiteada, quanto mediato, qual seja, o bem da vida por ela pretendido). Logo, da narrativa dos fatos decorreu, de forma lógica, a sua conclusão, com a formulação dos pedidos”
(
sic
– ID 8900997, negritei).

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte da recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

O juízo de origem julgou parcialmente o pleito autoral, declarando a quitação
do débito objeto da presente lide (R$ 1.368,23), bem como determinando a abstenção de realização de novas cobranças em relação ao mesmo, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por via reflexa, julgou improcedente o pedido contraposto.

Entrementes, em que peses as alegações constantes das razões recursais apresentadas pela parte recorrente, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, é sabido que, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente, uma vez que enviou
e-mail
para a parte recorrida solicitando pagamento da dívida, com boleto com aparência de validade, contendo dados pessoais da parte recorrida e informações da compra e venda, o que provavelmente levou a mesma (recorrida) a não duvidar da autenticidade do mesmo e efetuar o pagamento respectivo.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] embora a requerente tenha faltado com o cuidado necessário para a quitação de tal cobrança, ao não conferir o destinatário do crédito, exsurge configurada a ausência de segurança interna das comunicações oficiais da suplicada, diante do fornecimento de boleto fraudado, para a quitação da dívida objeto desta lide. Ademais, não obstante as alegações da suplicada, nenhuma prova foi produzida, mesmo que precariamente, no sentido de que a violação do aludido boleto bancário ocorreu a partir da caixa de
e-mail
ou dispositivos da autora”
(sic
– ID 8900997, negritei).

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a parte recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Desse modo, agiu com acerto o juízo de 1º grau na declaração de quitação do débito, objeto da fraude, não merecendo qualquer reparo o aludido
decisum.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTACAO TRADING COMPANY

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)